Tribunal: TJSP
Processo: 0011869-81.2014.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Apelação. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Sentença parcialmente procedente. Condenação pelo uso de documento falso. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelo exame documentoscópico, pela prova documental e oral. Autoria certa. Prova oral comprobatória de que a acusada apresentou atestados médicos falsos a fim de justificar o período de licença

Ementa:
Apelação. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Sentença parcialmente procedente. Condenação pelo uso de documento falso. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelo exame documentoscópico, pela prova documental e oral. Autoria certa. Prova oral comprobatória de que a acusada apresentou atestados médicos falsos a fim de justificar o período de licença médica.
2. Dosimetria. Pena-base exasperada em 1/6 diante da maior reprovabilidade. Acusada que exercia função pública na área da saúde. Continuidade delitiva caracterizada. Regime inicial aberto corretamente fixado com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e improvido.